Tribunal: TJDFT
Processo: 0740804-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 58, II, da Lei no 8.245/1991, as ações fundadas em contrato de locação devem ser ajuizadas no foro da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
2. De acordo com o disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.879/2024, a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, constituindo prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório, passível de declinação de competência de ofício.
3. No caso, a distribuição da ação para o juízo de Brasília mostra-se aleatória, tendo em vista que não tem vinculação com o domicílio das partes nem com o local do imóvel, revelando-se, pois, abusiva a cláusula de eleição de foro.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 1a Vara Cível do Gama.